Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-79.2023.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006014-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DJALMA CAMILO DE GODOI - CPF: 799.927.491-72 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO PIRES SILVA - CPF: 062.367.761-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – AUMENTO INDEVIDO NA PENA BASILAR – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – CABÍVEL SOMENTE A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pelas circunstâncias judiciais “quantidade e natureza da droga e os maus antecedentes”, se mostra desproporcional ou desarrazoada o
quantum
da fração adotada, merecendo o redimensionamento para 1/6 (um sexto)

Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. Entretanto, verifica-se que a fração adotada para exasperação se mostra desproporcional ou desarrazoada, motivo pelo merece reajuste nesse ponto para 1/6 (um sexto), conforme recomendado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Djalma Camilo de Godoi,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1006014-79.2023.8.11.0006, em que foi condenado como autor do
crime de tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.346/2006,
a pena em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pelo delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/06), a pena em 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa, em regime inicialmente no fechado. (Id. 217610004)

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante:

Preliminar:
Que seja reconhecido a nulidade das provas produzidas mediante violação de domicílio, consequentemente, absolvendo o réu por ausência de provas da materialidade delitiva;

Mérito:
Pugna para que seja reformada a dosimetria da pena, excluindo a exasperação da pena basilar, no que tange a quantidade expressiva do entorpecente apreendido. (Id. 217610018)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 217610021)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação,
“diante dos elementos probatórios carreados aos autos, não há qualquer razão para que a sentença condenatória vergastada seja modificada ou retocada”.
(Id. 224847665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Djalma Camilo de Godoi
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1006014-79.2023.8.11.0006.

A denúncia assim consignou:

“[...] 1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2023, por volta das 12h30min, em via pública, qual seja, Rua Árion, Bairro Santos Dumont, bem como na residência particular localizada no n. 99, do mesmo bairro e rua, ambos nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LUIZ EDUARDO PIRES SILVA e DJALMA CAMILO DE GODOI, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportaram, trouxeram consigo, guardaram ou tiveram em depósito, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 38,86 g (trinta e oito gramas e oitenta e seis centigramas) e 15 (quinze) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 279,73 g (duzentos e setenta e nove gramas e setenta e três centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais militares, alguns dias antes dos fatos, haviam obtido a informação de que DJALMA era encarregado de abastecer as bocas de fumo nesta urbe, a mando da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

Infere-se que, diante de tais informações, a equipe de inteligência passou a realizar o monitoramento do denunciado, sendo que, no dia dos fatos, enquanto era feita a vigilância da casa de DJALMA, visualizaram-no entregando um invólucro aparentando ser entorpecente a LUIZ EDUARDO, o qual estava em uma motocicleta.

Ato contínuo, depois que LUIZ EDUARDO deixou o local, foi abordado pelos policiais, sendo que, em busca pessoal, foram com ele localizadas 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) de maconha, as quais o denunciado afirmou ter pego com DJALMA, além de relatar que as entregaria para um terceiro na praça do Bairro Cidade Alta.

Abstrai-se que uma equipe policial, diante das fundadas razões, retornou para a residência de DJALMA, o qual, ao avistar a guarnição, correu para o interior da casa em posse de algumas embalagens de droga, sendo dada ordem de parada, que não foi ele obedecida.

Assim os integrantes da equipe visualizaram o denunciado indo em direção ao banheiro, a fim de descartar, no vaso sanitário, as substâncias entorpecentes que guardava em sua residência, porém, sem sucesso, diante da grande quantidade, de modo que os policiais lograram recuperar e apreender as drogas que remanesceram no vaso sanitário.

Por fim, além da droga apreendida, foram localizadas duas armas de fogo, munições e balança de precisão.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2º FATO

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e locais acima narrados, DJALMA CAMILO DE GODOI possuiu ou manteve sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido consistentes em 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 9mm, número de série MCA421, 01 (um) revólver marca Rossi, calibre .38, número de série AR.85-131/500, 16 (dezesseis) cartuchos intactos, calibre 9mm e 06 (seis) cartuchos intactos, calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que, em razão da ação policial, em buscas na residência do denunciado, além da droga apreendida, foram localizados os artefatos sobreditos.

Por fim, conforme laudo pericial de id. 123138563, a arma de fogo e munições apreendidas mostraram-se eficientes para a produção de disparos.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ EDUARDO PIRES SILVA como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO) e DJALMA CAMILO DE GODOI, como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (1º FATO) e art. 12, caput da Lei n. 10.826/03 (2º FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90.” (Id. 217615748)

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/06), nos seguintes termos:

“[...] II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DA PRELIMINAR:

8. De início, afasta-se a arguição de nulidade formulada pela Defesa do acusado
DJALMA CAMILO
, devendo-se rememorar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, mas que pode ser adentrada se houver consentimento do morador, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

9. Extrai-se dos autos que a residência do acusado
DJALMA
já vinha sendo monitorada pelos policiais da inteligência da Polícia Militar em razão de informações de que ele seria o responsável pelo abastecimento de outros pontos de venda de drogas a serviço da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC e, na data em questão, enquanto faziam o monitoramento, visualizaram um indivíduo pegar na residência um invólucro aparentando ser entorpecente.

10. Por conseguinte, repassaram a informação para uma guarnição de apoio da Força Tática, a qual realizou a abordagem do indivíduo, identificando-o como sendo o corréu
LUIZ EDUARDO,
e com ele foram encontradas duas porções de cocaína e uma porção de maconha.

11. Em conversa com
LUIZ EDUARDO
, este informou aos policiais que teria pegado os entorpecentes na casa de
DJALMA
e que os entregaria para uma pessoa na Praça do Bairro Cidade Alta. E, em razão disso, os policiais retornaram até a residência de
DJALMA
e, ao olhar por cima do portão, foi possível visualizar
DJALMA
com algumas embalagens de droga em mãos, sendo dada voz de parada, momento em que
DJALMA
não obedeceu e correu, trancando as portas da casa, e se escondeu.

12. Ato contínuo, os policiais adentraram a residência através do muro e o encontraram dentro do banheiro, onde
DJALMA
jogou os entorpecentes no vaso sanitário e tentava dar descarga, mas em razão da grande quantidade, não desceram.

13. Salientaram a necessidade de forçar as portas, tendo em vista que
DJALMA
correu e as trancou, e não obedeceu às ordens dadas pelos policiais durante a abordagem.

14. Ao que consta dos autos, não há razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo frisar que só ingressaram na residência em razão da fuga e desobediência de
DJALMA
, o qual foi flagrado em posse de entorpecentes.

15. Embora a Defesa tenha acostado aos autos fotografias das portas “arrombadas”, tais fatos foram justificados pelos agentes da lei, os quais apontaram com clareza que tiveram que “forçar” as portas, tendo em vista que
DJALMA
empreendeu fuga e trancou todas as portas no intuito de impedir a entrada dos Policiais e consequentemente o flagrante das drogas.

16. De igual modo, a testemunha arrolada pela Defesa, ouvida em juízo, se limitou a dizer que presenciou o momento da abordagem Policial e os viu tentando abrir o cadeado do portão e, posteriormente passando pelo muro; e tais fatos não foram omitidos pelos policiais, mas devidamente justificados, uma vez que
DJALMA
foi visto em posse de entorpecentes e não colaborou com a ação policial, quando verbalizado, e tentou empreender fuga e se livrar das substâncias.

17. Diante do exposto, mostra-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na diligência policial.

18. Ademais, o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República permite que se entre na residência sem mandado quando houver flagrante delito (neste caso, a traficância), não havendo constrangimento ilegal neste particular: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

19. Assim, não há que se falar em nulidade na busca realizada na casa do denunciado, onde foi localizada quantidade de substância entorpecente "maconha" e "cocaína”, além de petrechos usados para venda de entorpecentes, armas de fogo e munições.

20. Aliás, era suficiente que a Polícia tivesse tido a informação da saída do invólucro da residência, e posterior abordagem de
LUIZ EDUARDO
, para gerar as fundadas razões de que no interior da residência havia situação de flagrância, haja vista que o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro. E, havendo flagrante delito, existe permissivo constitucional para a busca domiciliar desprovida de autorização judicial.

[...]

22. Desse modo, o ingresso dos policiais na residência do acusado, sem prévia autorização judicial para efetuar a apreensão da droga, não tem o condão de tornar ilícita a prova. É que se tratando de crime permanente, desnecessário se faz a expedição de mandado de busca.

[...]

24. Assim, a justa causa encontra abrigo nos autos e mesmo sem mandado judicial, tratando-se de crime de tráfico de drogas - permanente, os policiais tinham a possibilidade de ingresso na residência, razão pela qual, refuto a nulidade aventada.

25. Passo a analisar a materialidade e autoria delitiva dos delitos.

II.2 – DA MATERIALIDADE:

26. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência; auto de exibição e apreensão; laudo pericial que constatou a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como laudo pericial das armas de fogo e munições apreendidas, relatório policial final, bem como prova oral produzida em juízo.

II.2.1 – DA AUTORIA:

27. Ouvido em juízo, o Policial Militar
André Garcia de Faria
, narrou que:

“(...)
Ministério Público
: O senhor na qualidade de policial realizou alguma diligência, teve conhecimento desses fatos? O que o senhor pode relatar aí sobre esse processo?

André
: Sim, no dia relatado aí eu estava de comandante da equipe de força tática e a gente já vinha recebendo informações já por diversas vezes já, que o Djalma estava responsável por abastecimento de algumas bocas de fumo na cidade, inclusive lá na vilinha azul lá, que era boca de fumo aí, que era pertencente à facção criminosa PCC, e diante dessa situação aí nossas equipes de inteligência começou a fazer o monitoramento dele e quando fazia o monitoramento na residência dele lá, avistou ele passando uma substância parecia então ser droga, para o outro suspeito, que de imediato a equipe de inteligência pediu, solicitou a equipe de força tática fazer a abordagem do suspeito, onde conseguimos fazer a abordagem dele e foi verificado que realmente ele se encontrava com droga. Diante das informações deslocamos até a casa do Djalma, o suspeito também informou a gente que ele tinha pegado a droga na casa do Djalma, né? A equipe de inteligência continuou no local fazendo monitoramento, diante do crime de tráfico de droga a gente deslocou até na casa do Djalma, quando eu olhei por cima do portão da residência de lá, eu vi ele próximo a porta com embalagem de entorpecente também na mão, e a gente fizemos a transposição do muro, ele correu para dentro da residência, fechou a porta, eu forcei a porta e entrei dentro da residência também. No momento que eu vi ele jogando a droga dentro do vaso e deu a descarga, daí não sei afirmar se um pouco de droga foi pela descarga ou não, mas tinha a droga apreendida, foi localizada toda a droga e a gente apreendeu dentro do vaso. E daí foi dado a voz de prisão para ele e a gente fizemos a busca depois na residência dele e localizou as 2 armas de fogo. E o mesmo aí também afirmou pra gente, que faz parte da facção criminosa PCC, que a droga, a droga e a arma ele estava guardando pra facção criminosa e também perguntei pra ele aí referente aos crimes de homicídio que estava acontecendo na cidade aí, das guerras de facção aí, ele falou que tinha informações aí, tinha conhecimento que dois menores da facção criminosa do PCC recentemente tinha vindo a óbito, né? Pela facção rival e que eles estava se organizando aí pra vingar a morte dos mesmos.

(...)

Dr. Marlon – Advogado de Defesa/DJALMA
: O senhor então visualizou o Djalma já em cima do muro?

André
: Não, eu olhei pelo portão, por cima do portão, eu vi ele com a droga, daí que a gente fez a transposição do muro. Fizemos transposição do muro no momento em que ele viu a gente também, ele estava próximo a porta e correu para dentro da residência, fechou a porta.

Dr. Marlon – Advogado de Defesa/DJALMA
: Ele estava com um pacote na mão?

André
: Ele estava com as embalagens de drogas, iguais as drogas que foi presa com o outro suspeito (...).”

28. O Policial Militar,
Weller Cleyton de Oliveira Ramos
, também ouvido em juízo, declarou:

“(...) na data, a agência local de inteligência repassou para a equipe, que já vinha monitorando a tempo o Djalma, e repassou para nós que o suspeito havia pegado algo parecendo ser entorpecente. Então, a equipe pegou, deslocou até onde esse suspeito estava, não, estava numa biz se eu não me engano, abordamos ele e foi verificado em revista, foi verificado que ele estava com algumas porções de droga, então em conversa com o mesmo ele relatou que pegou essa droga na casa do Djalma. A equipe deslocou até o local onde a agência local estava fazendo monitoramento, aí o sargento Faria, o comandante, ele olhou por cima do portão e visualizou o Djalma com as drogas na mão, se eu não me engano estava numa sacola, aí ele avisou a equipe e fez a transposição. Eu não pulei o muro porque eu estava de segurança, estava com a arma longa, então eu só ouvi que ele falou que ele estava com a droga e o restante da equipe fez a transposição do muro. E lá na casa foi encontrada droga já no vaso que ele tentou fazer a dispersão e posteriormente, na revista no interior da residência foi encontrado as armas (...).”

29. O Policial Militar,
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda,
corroborando o alegado por seus colegas, narrou:

“(...) na data do fato a nossa equipe de inteligência da companhia de força tática já tinha recebido informações acerca da movimentação que o Djalma fazia na casa dele, ali em relação à venda de drogas, aí eles fizeram o monitoramento alguns dias e na data do fato, eles estavam em campana lá e visualizou senhor Luiz Eduardo, aparentemente, tinha ido comprar o entorpecente, foi o que repassaram para a gente. Aí de imediato se informou a nossa equipe, conseguimos abordar ele próximo a casa dele, abordamos e no bolso da jaqueta dele foi encontrado algumas porções de drogas e ele informou que tinha pegado com Djalma a droga que ele ia entregar, não me recordo para quem agora, lá na cidade alta, na praça da cidade alta, a uma outra terceira pessoa. Diante das informações, a gente deslocou até a casa do Djalma e por cima do muro o sargento faria, quando a gente chegou, ele olhou por cima do muro e ele viu o Djalma com a com a quantidade de drogas na mão, aí quando ele viu a gente ele correu para dentro da casa. Ato contínuo, a gente pulou o muro e forçou a porta e entramos. Quando a gente entrou, o Sargento Farias entrou na frente, eu entrei por detrás dele, o Djalma estava no banheiro tentando jogar uma quantidade de droga no vaso ali, só que como a quantidade era grande, não desceu, ficou ali submerso, não desceu, ficou ali, aí foi dado a voz de prisão para ele. Estava ele, a esposa dele mais, se não me recordo, era duas crianças, três crianças que eram filhos da mulher. Aí foi perguntado se tinha mais droga, ele mostrou onde que estava e a gente achou, perguntado se tinha arma, ele falou que estava com umas duas armas Glock e um 38, se eu não me engano, que ele falou. Encontrei e estava dentro do fogão, que ele falou que ele estava guardando para facção, que ele estava também sofrendo ameaças da facção rival. E foi isso, diante dos fatos, as partes envolvidas e o material foram encaminhados para o CISC, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência. (...).”

30. A testemunha de Defesa,
Marcos Aurélio Balbino Pereira
, afirmou que em juízo que:

“(...)
Marcos:
Oh, veja bem, foi no período de almoço, eu não sei te precisar o horário correto, certo? Só que eu já estava saindo para ir para o serviço e quando abri o portão, eu já me deparei com alguns policiais, né? Tentando estourar o cadeado com alicate. Porém, não tendo êxito, um deles pulou o muro, adentrou na residência aí do irmão aí, do cidadão aí. Dr. Marlon – defesa: Você recorda de ter visto Djalma lá pela frente, alguma coisa assim? Marcos – testemunha: Não, não;

(...)

Ministério Público
: Marcos, sobre o dia dos fatos, o senhor estava onde esse dia?

Marcos
: Na minha residência;

Ministério Público
: O senhor mora próximo a casa do Djalma?;

Marcos
: É, praticamente, eu morava, né? Que eu moro de aluguel, foi praticamente em frente da casa do senhor Djalma;

(...)

Ministério Público
: Certo, o senhor trabalhava com o que nessa época?
Marcos
: Eu trabalho na área da construção civil, trabalho com pintura;

Ministério Público
: Ah, tá. Então o senhor ia sair pra fazer pintura, depois o orçamento?;

Marcos
: Sim, nesse dia eu estava saindo para fazer orçamento, aí já tinha saído do serviço, né? Fui em casa almoçar que eu almoço em casa, e eu estava saindo para fazer um orçamento, quando eu abri o portão, já me deparei com (inaudível) porque, tudo bem que a violência está demais, mas a gente não tem costume de ver isso aí próximo da casa da gente.
Ministério Público
: O senhor tinha conhecimento que o senhor Djalma ele tinha droga, guardava em casa?;

Marcos
: Não senhor;

Ministério Público
: O senhor conhecia o senhor Djalma, conhece o senhor Djalma há quanto tempo?;

Marcos
: A gente na verdade, eu conhecia de vista, né?;

Ministério Público
: Ah tá, o senhor não sabe então se ele já foi envolvido com outros crimes?;

Marcos
: Não senhor;

Ministério Público
: Quando o senhor saiu, o senhor disse, o senhor já deparou com a guarnição da polícia pulando o muro para entrar na residência, é isso?;

Marcos
: Sim, na verdade, estavam tentando estourar o cadeado, né? Até achei estranho, abri o portão e já vi eles tentando estourar o cadeado e pelejar ali, não conseguiram, foi onde um deles conseguiu pela lixeira de entrar casa ali;

Ministério Público
: Entendi, aí o senhor continuou lá ou o senhor saiu?
Marcos
: Não, aí eu voltei para dentro, encostei o portão e fiquei observando pela greta, né? A gente sabe que todo mundo é curioso, aí logo em seguida já escutei, os policiais gritando para se deitar, logo em seguida abriram o portão e foi onde os demais entraram, né?;

Ministério Público
: Certo, tinha uma outra pessoa na residência que saiu anteriormente, que foi buscar alguma coisa lá, o senhor viu também?
Marcos
: Não senhor, não, não;

Ministério Público
: Certo, então quando o senhor saiu, o senhor só viu a polícia já adentrando?;

Marcos
: Igual eu te falei, estava almoçando, né? Acabei de almoçar, conversei com a minha esposa e tudo mais, foi na hora que eu ia sair, no que eu abri o portão já vi a viatura da força tática. (...).”

31. Interrogado, o acusado
LUIZ EDUARDO PIRES SILVA
,
NEGOU
a prática dos fatos, sustentando que a droga apreendida em sua posse era para seu consumo pessoal e que a comprou no Residencial Universitário de uma pessoa conhecida como “RT” pelo valor de R$ 300,00 ou R$ 400,00, e que atualmente faz tratamento psicológico e psiquiátrico para tratar seu vicio em entorpecentes. Negou ser faccionado e conhecer
DJALMA
, e que tenha dito aos policiais que teria pegado a droga com ele para distribuir na cidade, que desconhece o teor das declarações prestadas em Delegacia de Polícia.

32. Neste ponto, importa ainda apontar o interrogatório do réu
LUIZ EDUARDO
prestado perante a Autoridade Policial:

“(...) QUE pegou a droga no bairro jardim universitário para seu uso próprio consumo, QUE pegou em uma esquina da pracinha próximo a quadra, de uma pessoa que não sabe informar o nome, o qual estava de máscara e usava boné; que pagou o valor o valor de 400,00, sendo pagou na data de ontem R$ 150,00 em PIX do banco PAN e nesta data pagou 250,00 em dinheiro; que foi pago com duas cédulas de 100 e uma de 50; QUE negociou a compra da droga pelo celular de sua genitora (65) 9.9818-0767 por ligação normal; QUE conseguiu o numero do celular de quem comprou a droga em uma festa; QUE comprou duas porções de pasta base, sendo uma de 15 e uma de 20 gramas e uma porção de maconha de uma grama; QUE iria transformar a droga em cocaína e que daria para usar por 04 semanas; QUE comprou a droga com dinheiro que recebe de sua genitora por mês, para cuidar de seu irmão;
QUE perguntado por que na primeira conversa com a Delegada disse que teria pego a droga do Djalma e iria entregar para outra pessoa, respondeu que foi por conta do momento, que ficou com medo de ser preso; que perguntado se frequenta a casa de Djalma Camilo de Godoi, respondeu que sim, pois é amigo da mulher dele e que vai 03 vezes por semana; QUE é amigo dela ha cerca de quatro meses e que conheceu a mesma em bares; QUE ela tem em torno de 30 anos; QUE perguntado se é integrante ou simpatizante de alguma facção criminosa, respondeu que é simpatizante da facção criminosa PCC, mas não é batizado; QUE simpatizante quer dizer, andar com eles
(...).”

33. Salienta-se que, em sede policial, quando interrogado pela Autoridade Policial, o réu
DJALMA
declarou:

(...) Que na parte da manhã ao retornar do serviço parou na casa de sua genitora, Que ao sair foi abordado pela equipe de força tática, onde revistaram seu carro lhe revistou e nada de ilícito foi encontrado, Que foi abordado no bairro cidade alta na rua lavapés em frente a casa nº 294, isto por volta das 11 horas; que ao regressar para sua residência para almoçar e durante o almoço sua casa foi invadida pelos mesmos policiais da força tática, onde eles pularam o muro, pois não conseguiram abrir o portão; Que ao adentrar a casa os policiais diziam cadê o flagrante, por que já tinha sido preso o gordinho; que, quando viu que a policia pulou o interrogando correu para o banheiro e jogou a droga no vaso e tentou dar descarga, nisto a porta de sua casa estava trancada e foi arrombada pelos policias, bem como foi arrombado a porta do banheiro; Que o interrogando junto com sua esposa foram algemados e eles falaram que a inteligência da força tática já sabiam de tudo; Que então disse para os policiais, sem esculacho por que sua esposa não tinha nada haver com isso; Que eles perguntaram cadê as duas armas, onde disse que iria entregar a armas, mas que eles não levassem sua esposa, por que ela nada tinha haver; Que a droga foi lhe entregue para ser guardada e foi orientado que, qualquer coisa que acontecesse teria que rasgar a sacola e jogar a droga no vaso e dar descarga; Que quem lhe entregou a droga foi o PCC, através de um dos integrantes que o interrogando não conhece, mas quem havia te ligado foi o vulgo “Manor”; Que eles sempre lhe entrega uma sacola com a droga de manhã e recolhe a partir das 17h30min; Que nunca recebeu nenhum valor para guardar a droga em sua casa; Que nunca teve nenhuma ameaça direta, caso negasse a guardar a droga em sua casa, mas tem receio de dizer não, porque seu filho faz parte do PCC e fica com medo de eles fazer algo com seu filho; Que com relação as armas de fogo é o mesmo sistema, eles lhe entregam de manhã e recolhe a tarde; Que nenhuma das armas pertence ao interrogando; Que nenhum dos aparelhos celulares apreendidos é usado pelo interrogando, sendo de seus três enteados menores; Que possui aparelho celular, mas está em sua residência, sendo nº 065-9.9671-7740; Que perguntado se conhece a pessoa de Luiz Eduardo Pires Silva, respondeu que conhece apenas de vista, mas que ele já foi em sua residência por algumas vezes, por que ele tem amizade com sua esposa; Que Luiz Eduardo nunca pegou droga com o interrogando; Que o interrogando alega que Luiz Eduardo foi preso em um local bem distante de sua casa; Que perguntado se sua esposa sabia da existência da droga em sua casa, respondeu que, ela sabia que o interrogando guardava algo, porém não sabia o que era (...).”

34. Por sua vez, o corréu
DJALMA CAMILO DE GODOI
, em juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, por isso,
NÃO UTILIZAREI O INTERROGATÓRIO POLICIAL DE DJALMA COMO PROVA NESTA SENTENÇA
.

35. Assim, encerrada a fase probante, verifico estar provada a autoria delitiva do acusado
DJALMA CAMILO DE GODOI
em relação aos delitos que lhe são imputados, mas não há provas suficientes para condenação do acusado
LUIZ EDUARDO PIRES SILVA
por tráfico de drogas, conforme demonstro a seguir.

36. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatarem as diligências policiais que culminaram nas prisões dos acusados e elucidação dos fatos.

37. Ademais, o depoimento dos policiais, tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, é considerado válido e serve para embasar um decreto condenatório, pois não são impedidos de depor e, mais, são agentes do Estado, encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública.

38. Nesse sentido, é o Enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

39. Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar aos acusados, falsamente, a prática de crimes, não tendo as Defesas logrado êxito em demonstrar em nenhum momento quaisquer indícios nesse sentido.

40. Por outro lado, as versões sustentadas pelos acusados não se revelaram críveis, estando isoladas no acervo probante.

41. Apesar de ter mudado de versão ao longo do processo, o corréu
LUIZ EDUARDO
sustenta ser apenas usuário de drogas, apresentando um atestado médico indicando que está em tratamento contra a dependência química (ID nº 130509453).

42. É certo que

“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado 03 do TJMT).

43. Contudo, o acusado
LUIZ EDUARDO
foi encontrado em posse de 01 porção de maconha (“01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porção Pequena, Acondicionada em Plástico, Lacre Nº 06058153, Código de Apreensão 32574”) e 02 porções de cocaína (“02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Plástico, Lacre Nº 06058153, Código de Apreensão 3257A”).

44. A Polícia teve o cuidado de acondicionar as drogas em embalagens separadas conforme a substância e cada réu, mas a POLITEC efetuou a pesagem conjunta das duas porções de maconha. Ainda assim, considerando o peso total de cada substância dividido pelo número de porções, tem-se uma média de 14g de maconha para cada porção, podendo ser ainda menor, pois aparentam ser desiguais. Já as duas porções de cocaína apreendidas na posse de
LUIZ EDUARDO
têm o peso conjunto de 15,86g.

45.
LUIZ EDUARDO
afirmou que pagou o importe de R$ 300,00 a 400,00 reais pelas drogas. A quantidade apreendida, as circunstâncias da ação e o histórico criminal do réu não permitem concluir, com segurança, que havia intuito mercantil na posse da droga apreendida com
LUIZ EDUARDO
, de forma que a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

46. Lado outro, as provas produzidas nos autos em face do acusado
DJALMA
demonstram sua autoria na empreitada criminosa.

47. Embora tenha permanecido em silêncio durante seu interrogatório em juízo, foi encontrada em sua residência relevante quantia de entorpecentes (263,87g de cocaína dividida em 13 porções, mais uma porção de maconha com peso médio de 14g, conforme já mencionado), conforme descritos no termo de apreensão de ID nº 123126984, duas armas de fogo, 16 munições calibre 9mm, 06 munições calibre .38 (Vide laudo pericial de ID nº 123138563), balança de precisão, bem como 05 aparelhos celulares, objetos que são comumente utilizados na prática de tráfico de drogas, os quais não foram justificados pelo acusado em juízo.

48. Ademais, há nos autos prova efetiva da venda de entorpecente por
DJALMA
ao usuário corréu
LUIZ EDUARDO
, de forma que a droga encontrada na posse deste também deve ser computada para fins de condenação de
DJALMA
, vez que havia acabado de vendê-la.

49. Assim, por todo o exposto, a condenação do acusado
DJALMA
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

50. Sopesadas tais premissas e o revelado pela instrução processual, constata-se que os elementos colhidos na fase investigativa estão em sintonia com a prova judicializada, havendo coincidência das versões apresentadas pelos policiais inquiridos em ambas as ocasiões,
a comprovar a autoria delitiva imputada ao denunciado
DJALMA
.

51. Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas com os acusados, constato ser maconha e cocaína.

52. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde.

53. Tais dados são preponderantes em relação às demais circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida necessária, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1 ano e 3 meses de reclusão com fundamento na natureza e quantidade do entorpecente apreendido - 52 (cinquenta e duas) porções de crack com 4.536,20 gramas, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína com o total de 233 gramas. 1 porção de cocaína compacta com 929,50 gramas. 9 (nove) porções de maconha, pesando 77,80 gramas, 1 (um) tablete de maconha prensada, de 699,50 gramas, 8 (oito) comprimidos de ecstasy, 19 (dezenove) comprimidos e mais 2 (dois fragmentos) de ecstasy cinza, 20 (vinte) fragmentos de ecstasy da cor preta, 43 (quarenta e três) papelotes de LSD, com 0,7 gramas no total -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos
). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1889981 SC 2020/0208129-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020). Grifo nosso.

54. Além do mais, a quantidade de entorpecentes encontrada é expressiva - 02 (duas) porções de maconha, totalizando 38,86 g (trinta e oito gramas e oitenta e seis centigramas) e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, totalizando 279,73 g (duzentos e setenta e nove gramas e setenta e três centigramas) - (Vide laudo pericial de ID nº 123138545), o que também viabiliza a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

55. Por fim, quanto a causa de diminuição da pena, o art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, aduz que: §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

56. Na espécie, entendo não fazer jus o acusado
DJALMA
, uma vez que, pelas informações extraídas dos autos, a prática do tráfico de drogas envolvia facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, bem como se verifica que o denunciado
DJALMA
responde a outros processos pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive com responde a processo penal por integrar a organização criminosa PCC, tendo sido alvo da “Operação Kraken” (Autos nº 1007786-77.2023.8.11.0006 e 1009634-02.2023.8.11.0006), o que demonstra que se dedicava a atividades criminosas, afastando assim, o benefício ora previsto.

57. Deste modo, indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III – DISPOSITIVO

58. Por todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a denúncia e:

a)
CONDENO
o acusado
DJALMA CAMILO DE GODOI,
brasileiro, convivente, nascido em 28 de julho de 1978 em Mirassol D’Oeste/MT, portador do RG n. 10670190 SSP/MT e do CPF n. 799.927.491-72, filho de Isaildo Cordeiro de Godoi e Aparecida Camilo de Godoi, como incurso na sanção prevista no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

b)
DESCLASSIFICO
a conduta do acusado
LUIZ EDUARDO PIRES SILVA
, brasileiro, solteiro, nascido em 21 de agosto de 2004 em Cáceres/MT, portador do RG n. 3145976-5 SSP/MT e do CPF n. 062.367.761-05, filho de Saulo Almeida Silva e Sonia Cristina Pires, para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
.

IV – DOSIMETRIA DAS PENAS

59. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las da seguinte forma.

IV.1 – DO ACUSADO DJALMA CAMILO DE GODOI:

IV.1.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06):

60.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente.

b)
Antecedentes
:
o acusado possui condenação transitada em julgado anterior aos fatos aqui apurados conforme se verifica por meio da execução penal sob o nº 0000321-49.2014.8.11.0006 (APOLO), contudo, sua punibilidade foi extinta pela prescrição em 10/02/2015, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 02/03/2015, motivo pelo qual não poderá ser considerada como reincidência na segunda fase da pena, porém, valorarei negativamente nesta fase como maus antecedentes.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Foram apreendidos 02 (duas) porções de maconha, totalizando 38,86 g (trinta e oito gramas e oitenta e seis centigramas) e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, totalizando 279,73 g (duzentos e setenta e nove gramas e setenta e três centigramas). A quantidade é expressiva e a natureza de um dos entorpecentes é mais nociva à saúde humana.

Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

61.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

62.
Primeira fase:
tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), fixo a
pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

63.
Segunda fase
: não há agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual, mantenho a pena anteriormente fixada.
Não valoro a manifestação do réu em Delegacia, pois não houve confissão judicial e a fala do réu na Delegacia não foi utilizada para embasar o decreto de condenação, que se baseou exclusivamente em outras provas
.

64.
Terceira fase
: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

65. Assim, fixo a
pena final
em
08 anos de reclusão e 800 dias-multa
para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para o réu
DJALMA CAMILO DE GODOI
.

IV.1.2 – DO DELITO DE POSSE DE ARMA - ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03:

66. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente.

b)
Antecedentes
:
o acusado possui condenação transitada em julgado anterior aos fatos aqui apurados conforme se verifica por meio da execução penal sob o nº 0000321-49.2014.8.11.0006 (APOLO), contudo, sua punibilidade foi extinta pela prescrição em 10/02/2015, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 02/03/2015, motivo pelo qual, não poderá ser considerada como reincidência na segunda fase da pena, porém, valorarei negativamente nesta fase como maus antecedentes.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante a ser valorado.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

67.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes que preveem curtos intervalos entre o máximo e o mínimo permitem uma dosimetria mais justa por meio da adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa.

68.
Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a
pena-base em 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa
.

69.
Segunda fase
: não há agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual, mantenho a pena anteriormente fixada.
Não valoro a manifestação do réu em Delegacia, pois não houve confissão judicial e a fala do réu na Delegacia não foi utilizada para embasar o decreto de condenação, que se baseou exclusivamente em outras provas
.

70.
Terceira fase
: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

71. Assim, fixo a
pena final
em
01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa
para o crime do art. 12, caput, da lei n. 10.826/03 para o réu
DJALMA CAMILO DE GODOI
.

IV.2.3 - DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

72. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto,

uma
PENA FINAL

DE

08 ANOS DE RECLUSÃO
e
01 ANO E 02 MESES DE DETENÇÃO, ASSIM COMO 812 DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas neste patamar, diante de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena para o réu
DJALMA CAMILO DE GODOI
.

73. Considerando as informações constantes dos autos acerca da condição econômica do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

74.
Regime de pena
: diante do quantum de pena aplicado, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3°, do Código Penal, fixo o regime
INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda.

75.
Detração penal
: tendo em vista que o tempo de prisão provisória não corresponde à fração para obtenção do benefício da progressão de regime, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

76.
Substituição das penas
: Incabível a substituição, pois não preenche os requisitos legais. (art. 44 do CP).

77.
Suspensão das penas
: de igual modo, incabível a suspensão, vez que não preenche os requisitos autorizados em lei (art. 77 do CP).

78.
Da prisão preventiva
: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, considerando a prolação da presente sentença, a quantidade de pena aplicada, o regime inicial para o cumprimento da pena e a gravidade concreta dos crimes praticados, verifico que ainda subsistem os fundamentos da manutenção da segregação cautelar, notadamente o evidente risco à ordem pública, uma vez que o réu responde a outras ações penais em andamento, demonstrando sua personalidade voltada a prática de crimes, não se revelando recomendável sua revogação, razão pela qual
NÃO CONCEDO AO RÉU DJALMA CAMILO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.[...]” (Id. 217610004)

PRELIMINAR

A defesa busca, preliminarmente, que seja
reconhecido a nulidade das provas produzidas mediante violação de domicílio, consequentemente, absolvendo o réu por ausência de provas da materialidade delitiva.

Sem razão.

Primeiramente, é importante mencionar que a Constituição Federal no artigo 5º, XI,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021).

Cito o Tema n. 280, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relatoro Ministro GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.5.2016).

No presente caso, verifica-se que a inteligência da Força Tática realizava monitoramento do réu Djalma, devido diversas informações que estavam recebendo, relatando que o mesmo era o responsável por armazenar e a distribuição da droga da facção criminosa, denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”, no município de Cáceres – MT.

Assim, a guarnição fez monitoramento do referido endereço, o qual foi possível visualizar um homem em uma motocicleta (Honda biz - cor preta) foi até a casa de Djalma e recebeu um invólucro parecido com uma porção de drogas.

Em ato contínuo, o setor de inteligência acionou a equipe operacional da Força Tática para realizar a abordagem do condutor da referida motocicleta, e durante busca pessoal, foram encontradas 03 porções de entorpecente na blusa de moletom de Luiz Eduardo Pires, o qual relatou que pegou a droga com o réu e que iria entregar para uma pessoa no bairro Cidade Alta.

Diante das fundadas suspeitas, a guarnição deslocou até a residência do acusado, que ao momento que avistou a chegada da equipe policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, em posse de algumas embalagens de entorpecentes. Assim, foi dada ordem de parada ao mesmo, não sendo obedecido, levando aos policiais adentrarem no local, utilizando de força, em razão do réu ter fechado a porta.

Em diligência, foi possível constatar que o réu tentou dispensar o entorpecente no vaso sanitário, porém, não obteve êxito, devido à grande quantidade.

À vista disso, deram voz de prisão no acusado e, após, efetuaram a diligência na residência, sendo possível constatar além da droga, duas armar de fogo, carregadores e munições.

Relata os policiais, que no ato da prisão, o apelante teria informado que a droga e o armamento pertenciam a Facção Criminosa, denominada
Primeiro Comando da Capital – PCC.

A testemunha,
Policial André Garcia de Faria
, participou da operação, o qual relatou em juízo da seguinte forma:

“[...]Ministério Público: O senhor na qualidade de policial realizou alguma diligência, teve conhecimento desses fatos? O que o senhor pode relatar aí sobre esse processo? André: Sim, no dia relatado aí eu estava de comandante da equipe de força tática e a gente já vinha recebendo informações já por diversas vezes já, que o Djalma estava responsável por abastecimento de algumas bocas de fumo na cidade, inclusive lá na vilinha azul lá, que era boca de fumo aí, que era pertencente à facção criminosa PCC, e diante dessa situação aí nossas equipes de inteligência começou a fazer o monitoramento dele e quando fazia o monitoramento na residência dele lá, avistou ele passando uma substância parecia então ser droga, para o outro suspeito, que de imediato a equipe de inteligência pediu, solicitou a equipe de força tática fazer a abordagem do suspeito, onde conseguimos fazer a abordagem dele e foi verificado que realmente ele se encontrava com droga. Diante das informações deslocamos até a casa do Djalma, o suspeito também informou a gente que ele tinha pegado a droga na casa do Djalma, né? A equipe de inteligência continuou no local fazendo monitoramento, diante do crime de tráfico de droga a gente deslocou até na casa do Djalma, quando eu olhei por cima do portão da residência de lá, eu vi ele próximo a porta com embalagem de entorpecente também na mão, e a gente fizemos a transposição do muro, ele correu para dentro da residência, fechou a porta, eu forcei a porta e entrei dentro da residência também.
No momento que eu vi ele jogando a droga dentro do vaso e deu a descarga, daí não sei afirmar se um pouco de droga foi pela descarga ou não, mas tinha a droga apreendida, foi localizada toda a droga e a gente apreendeu dentro do vaso. E daí foi dado a voz de prisão para ele e a gente fizemos a busca depois na residência dele e localizou as 2 armas de fogo
. E o mesmo aí também afirmou pra gente, que faz parte da facção criminosa PCC, que a droga, a droga e a arma ele estava guardando pra facção criminosa e também perguntei pra ele aí referente aos crimes de homicídio que estava acontecendo na cidade aí, das guerras de facção aí, ele falou que tinha informações aí, tinha conhecimento que dois menores da facção criminosa do PCC recentemente tinham vindo a óbito, né? Pela facção rival e que eles estava se organizando aí pra vingar a morte dos mesmos. Dr. Marlon – Advogado de Defesa/DJALMA: O senhor então visualizou o Djalma já em cima do muro? André: Não, eu olhei pelo portão, por cima do portão, eu vi ele com a droga, daí que a gente fez a transposição do muro. Fizemos transposição do muro no momento em que ele viu a gente também, ele estava próximo a porta e correu para dentro da residência, fechou a porta. Dr. Marlon – Advogado de Defesa/DJALMA: Ele estava com um pacote na mão? André: Ele estava com as embalagens de drogas, iguais as drogas que foi presa com o outro suspeito [...]” (Id. 224847665)

A testemunha,
PM Weller Cleyton de Oliveira Ramos
, em juízo, relatou que:

“[...]na data, a agência local de inteligência repassou para a equipe, que já vinha monitorando a tempo o Djalma, e repassou para nós que o suspeito havia pegado algo parecendo ser entorpecente. Então, a equipe pegou, deslocou até onde esse suspeito estava, não, estava numa biz se eu não me engano, abordamos ele e foi verificado em revista, foi verificado que ele estava com algumas porções de droga, então em conversa com o mesmo ele relatou que pegou essa droga na casa do Djalma. A equipe deslocou até o local onde a agência local estava fazendo monitoramento, aí o sargento Faria, o comandante, ele olhou por cima do portão e visualizou o Djalma com as drogas na mão, se eu não me engano estava numa sacola, aí ele avisou a equipe e fez a transposição. Eu não pulei o muro porque eu estava de segurança, estava com a arma longa, então eu só ouvi que ele falou que ele estava com a droga e o restante da equipe fez a transposição do muro. E lá na casa foi encontrada droga já no vaso que ele tentou fazer a dispersão e posteriormente, na revista no interior da residência foi encontrado as armas [...]”

Em consonância os depoimentos acima, a testemunha, PM Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, também foi ouvido e relatou que:

“[...]na data do fato a nossa equipe de inteligência da companhia de força tática já tinha recebido informações acerca da movimentação que o Djalma fazia na casa dele, ali em relação à venda de drogas, aí eles fizeram o monitoramento alguns dias e na data do fato, eles estavam em campana lá e visualizou senhor Luiz Eduardo, aparentemente, tinha ido comprar o entorpecente, foi o que repassaram para a gente. Aí de imediato se informou a nossa equipe, conseguimos abordar ele próximo a casa dele, abordamos e no bolso da jaqueta dele foi encontrado algumas porções de drogas e ele informou que tinha pegado com Djalma a droga que ele ia entregar, não me recordo para quem agora, lá na cidade alta, na praça da cidade alta, a uma outra terceira pessoa. Diante das informações, a gente deslocou até a casa do Djalma e por cima do muro o sargento faria, quando a gente chegou, ele olhou por cima do muro e ele viu o Djalma com a com a quantidade de drogas na mão, aí quando ele viu a gente ele correu para dentro da casa. Ato contínuo, a gente pulou o muro e forçou a porta e entramos. Quando a gente entrou, o Sargento Farias entrou na frente, eu entrei por detrás dele, o Djalma estava no banheiro tentando jogar uma quantidade de droga no vaso ali, só que como a quantidade era grande, não desceu, ficou ali submerso, não desceu, ficou ali, aí foi dado a voz de prisão para ele. Estava ele, a esposa dele mais, se não me recordo, era duas crianças, três crianças que eram filhos da mulher. Aí foi perguntado se tinha mais droga, ele mostrou onde que estava e a gente achou, perguntado se tinha arma, ele falou que estava com umas duas armas Glock e um 38, se eu não me engano, que ele falou. Encontrei e estava dentro do fogão, que ele falou que ele estava guardando para facção, que ele estava também sofrendo ameaças da facção rival. E foi isso, diante dos fatos, as partes envolvidas e o material foram encaminhados para o CISC, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência [...]”

Com efeito, tem-se que o testemunho é coerente e harmônico como conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do
Enunciado N. 8 do TJMT
, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF- Relator: Ministro Nefi Cordeiro- 25.10.2016).

É cediço, que o tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33– Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

À propósito, é o
Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

No
Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.120884-A01
, constatou que se tratava de
279,73 gramas de pasta base de cocaína, dividida em porções, 38,86 gramas de maconha, além de uma balança de precisão.

Não obstante, também foram apreendidas duas armas de fogo, 16 munições (calibre 9mm), 06 munições (calibre .38), conforme consta no laudo pericial de ID nº 123138563, e 05 aparelhos celulares.

Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, evidenciado pela fundada suspeita, eis que diante das provas produzidas nos autos há de se constatar que a guarnição já vinha recebendo diversas informações de que o réu era o responsável por abastecer várias “bocas de fumos” no município, sendo que a partir daí passou a ser monitorado pela equipe de inteligência da polícia militar, além de levar em consideração a dinâmica no dia dos fatos e como ocorreu a prisão, o qual se mostra fator que possibilitou o ingresso dos policiais.

A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Logo, o estado de flagrância do apelante, evidenciado pela fundada suspeita, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Não obstante, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na entrada do domicilio, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

À propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; e HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018. 5. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “433 eppendorfs de cocaína, totalizando aproximadamente 680 g, além de uma balança de precisão”. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 175454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; e HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018. 5. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “433 eppendorfs de cocaína, totalizando aproximadamente 680 g, além de uma balança de precisão”. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 175454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I –
É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos agiram depois de os acusados, o paciente e a corré, desobedecerem a ordem de parada
em uma fiscalização de rotina (blitz), momento em que se iniciou longa perseguição. Na sequência, o paciente deixou a corré na frente da residência dela, porém, ao descer da motocicleta em que estavam, ela caiu; levantou-se rapidamente e tentou correr para o interior do imóvel, arremessando uma bolsa por cima do muro. Em busca pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha e R$ 20,00, além de um aparelho celular. No interior da bolsa, havia R$ 1.300,00 em notas diversas, além do controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína. Diante desses indícios da prática de crime, os policiais militares acompanharam a corré até o interior do imóvel, onde encontraram mais quantia em dinheiro. No total foram apreendidos cerca de 124g de cocaína; uma porção de maconha; a quantia de R$ 5.732,00 em dinheiro; uma porção de droga; e R$ 1.300,00. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). V – Agravo regimental improvido. (HC 245925 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

“(...) Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.’ (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.) Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer:
o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal (...)”. (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

No mesmo sentido, temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Nesse sentido:

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência do apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 31/03/2022;DJEMG 08/04/2022)

“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel. Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridade relativa já sopesada na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada. Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; ACr 1500734-24.2020.8.26.0567; Ac. 14647290; Sorocaba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 20/05/2021;DJESP 25/05/2021;Pág. 2450)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que esta ocorreu em decorrência do estado de flagrância em que a réu se encontrava, o culminou na entrada à residência e consequentemente a sua prisão.

Ademais, a ação dos policiais encontra respaldo no inciso XI do artigo 5º da nossa Carta Maior:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Caso não acolhida a preliminar arguida, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, excluindo a exasperação da pena basilar com relação a quantidade expressiva do entorpecente apreendido.

Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

No
Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.120884-A01
, constatou que se tratava de
279,73 gramas de pasta base de cocaína, dividida em porções, 38,86 gramas de maconha
, além de uma balança de precisão.

Conforme visto, o juízo de origem exasperou a pena-base, ante a existência de circunstância judicial negativa, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido e maus antecedentes. Vejamos:

“[...]

Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente.

b)
Antecedentes
:
o acusado possui condenação transitada em julgado anterior aos fatos aqui apurados conforme se verifica por meio da execução penal sob o nº 0000321-49.2014.8.11.0006 (APOLO), contudo, sua punibilidade foi extinta pela prescrição em 10/02/2015, sendo certificado o trânsito em julgado da sentença em 02/03/2015, motivo pelo qual não poderá ser considerada como reincidência na segunda fase da pena, porém, valorarei negativamente nesta fase como maus antecedentes.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Foram apreendidos 02 (duas) porções de maconha, totalizando 38,86 g (trinta e oito gramas e oitenta e seis centigramas) e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, totalizando 279,73 g (duzentos e setenta e nove gramas e setenta e três centigramas). A quantidade é expressiva e a natureza de um dos entorpecentes é mais nociva à saúde humana.

Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

61.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

62.
Primeira fase:
tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), fixo a
pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa
. [...]”

Sendo assim, restou fixado a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, utilizando a fração de 1⁄4 (um quarto) para cada circunstância judicial negativa.

Pois bem.

É cediço que o preceito secundário da norma penal (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa, enquanto o art. 42 da legislação de regência anota que a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, quando desfavoráveis, autorizam a imposição da pena-base em escala superior à mínima prevista em lei.

À propósito, dispõe o STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF- HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT, traz a seguinte redação:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Também é certo que o Poder Judiciário tem adotado frações de exasperação por circunstância negativada para reputar “o que seria razoável”, mas apenas em casos de carência de motivação para a definição de
quantum
superior.

Entretanto, embora seja uma discricionariedade do juízo sentenciante a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga, verifico que merece reparo a serem realizados na dosimetria da pena somente em relação a fração adotada, eis que verifico que o
quantum
do entorpecente apreendido, não se mostra tão excessivo para o incremento da reprimenda em uma fração de 1⁄4 (um quarto).

Nesse sentido:

“[...] Segundo a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. É cabível negativar os antecedentes e fazer incidir a agravante da reincidência, se em relação a ambas foram consideradas condenações distintas. (N.U 1001046-40.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se posicionando na adoção da fração de 1/6 como usual (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias. Vejamos:

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIXFISCHER, Quinta Turma, julgado em9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...] Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobreo intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ- AgRg no REsp: 1922380PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5- QUINTATURMA, data de publicação: DJede 20.08.2021)

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incrementoda pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

Ademais, vale ressaltar que os critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Portanto, somente redimensiono a fração aplicada da pena-basilar para
quantum
de 1/6 (um sexto), no que tange a quantidade e a natureza da droga, aumentando a reprimenda em 10 (dez) meses acima do mínimo legal.

Da mesma forma, a exasperação redimensiono a fração da pena basilar para 1/6 (um sexto), em relação aos maus antecedentes, eis que somente possui uma condenação criminal para exasperação nessa fase, resultando em 10 (dez) meses acima do mínimo legal.

Desse modo, a pena-base resultou no patamar de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 666 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase: inexistem agravantes e atenuantes.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou diminuição, restando a pena definitivamente em
6 (seis) anos e 08 (oito) meses, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena, mantenho no
FECHADO
, tendo em vista a existência de circunstância judiciais negativa, o que obsta a imposição de um regime menos gravoso, nos moldes do §3º, do art. 33 do CP.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Djalma Camilo de Godoi,
somente para alterar a fração aplicada na pena basilar para patamar de 1/6 (um sexto), em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (natureza e quantidade da droga e maus antecedentes), consequentemente redimensionando a reprimenda,

mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025